Tribunal: TJPA
Processo: 0800478-22.2021.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800478-22.2021.8.14.0115

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

APELADO: URBANO VIEIRA DA CUNHA, ERIVAN DA CUNHA RAMALHO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL NÃO CUMPRIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.Nos termos do parágrafo único do art.321 do CPC “Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

2.No caso dos autos, a parte autora somente atendeu a determinação de emenda a inicial, após a prolação da sentença. Sentença mantida.

3.Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta por
BANCO DA AMAZÔNIA S.A
contra a sentença proferida na ação de execução de título extrajudicial, oriunda da Vara Cível de Novo Progresso, que indeferiu a petição inicial, ante o não atendimento da determinação de emenda.

Em suas razões recursais, a instituição financeira defende a reforma da sentença, pois muito embora tenha juntado a via original do contrato intempestivamente, possui interesse no prosseguimento do feito.

Argumenta que os princípios constitucionais da proporcionalidade, economia processual e razoabilidade devem ser observados.

Por fim, sustenta que a legislação processual impõe como requisito para extinção, nos termos como proferida pelo juízo singular, a intimação pessoal da parte autora para sanar o vício, o que não ocorreu no caso concreto.

Sem contrarrazões.

Coube-me os autos por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 14 de março de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Verifico, inicialmente, que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo , inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Das Razões Recursais

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença que julgou extinta a ação sem resolução do mérito, em razão do não cumprimento da determinação de emenda a inicial.

Entendeu o magistrado de primeiro grau que a parte autora não tomou as providências indicadas em despacho que determinou a emenda da petição inicial, deixando de cumprir a determinação.

Compulsando os autos entendo que não lhe assiste razão, pois devidamente intimado a proceder a emenda a petição inicial, o apelante não se insurgiu contra a determinação e não a cumpriu, efetuando a juntada do contrato original, após a prolação da sentença, conforme demonstra certidão constante no ID10724198.

O art.321 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 321.
O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único
.
Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

(grifei)

Sobre o tema, se manifestou o Tribunal de Justiça do Distrito Federal , nos

termos da ementa a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos legais ou que apresenta defeitos e irregularidades, dará prazo de 15 (quinze) dias para que o autor a emende ou a complete, sob pena de indeferimento da inicial e consequente extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único c/c o artigo 485, inciso I, do NCPC. 2. Proferida decisão indicando, de maneira clara e precisa, os vícios que devem ser sanados, o
não atendimento à determinação de emenda à inicial para adequação da peça às exigências do comando judicial autoriza o indeferimento da petição e a consequente extinção do feito sem resolução de mérito.
3. Recurso improvido. (grifei)

(Acórdão 1292327, 07043859020198070008, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA,

7ª Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 6/11/2020.

Desta forma, verifico que agiu corretamente o juízo de origem, já que, não foi cumprida a determinação de emenda a inicial e não houve insurgência contra tal determinação.

3.

Parte dispositiva.

Ante tais considerações, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE provimento, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 04/04/2023